Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO QUE DEVA SER SANADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, tal modalidade de recurso não tem a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Considera-se recurso manifestamente protelatório aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante, com intenção de o recorrente retardar a marcha procedimental.

4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.